Tribunal: CARF
Processo: 10945.002403/2008-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-10

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no 10945.002403/2008-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
no
2002-005.307 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente ANALIA VILLALBA VIEIRA
Interessado FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DESPESAS MÉDICAS. BENEFICIÁRIO.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico ter sido
emitido em nome do contribuinte, sem a especificação do beneficiário do
serviço, é de se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a
juízo da autoridade fiscal foram constatados razoáveis indícios de
irregularidades.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 7/12), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual da contribuinte acima identificada, relativa ao exercício de 2006. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$3.415,53 para
saldo de imposto a pagar de R$37,92. A notificação noticia deduções indevidas de despesas
médicas (R$10.360,00) e com instrução (R$2.198,00), por falta de atendimento à intimação.
Impugnação
Cientificada à contribuinte em 15/9/2008, a NL foi objeto de impugnação, em
30/9/2008, às fls. 2/30 dos autos, na qual a contribuinte indicou a juntada de documentação
comprobatória das despesas declaradas, ressaltando que não teria recebido qualquer intimação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.002403/2008-42
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.307 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10945.002403/2008-42

A impugnação foi apreciada na 7a Turma da DRJ/CTA que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 54/59):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS E INSTRUÇÃO. REQUISITOS PARA DEDUÇÃO.
A dedução de despesas médicas e de instrução restringe-se aos pagamentos
relativos ao próprio contribuinte ou aos seus dependentes, e depende de
comprovação, que deve ser efetuada com documentos idôneos.
O colegiado de primeira instância decidiu por restabelecer parte das despesas
médicas declaradas, no montante de R$60,00.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 8/4/2010 (fl. 62), a contribuinte, em
27/4/2010 (fl. 64), apresentou recurso voluntário, às fls. 64/65, alegando, em apertado resumo,
que a decisão recorrida não teria acatado os recibos apresentados, mas eles teriam as mesmas
características de outros utilizados em anos-calendário anteriores e acatados pelo Fisco.
Acrescenta que teria caixa e saldo bancário para pagamento das despesas declaradas.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Delimitação da lide
A recorrente insurge-se somente contra a manutenção da glosa das despesas
médicas, não tendo se pronunciado em seu recurso acerca das despesas com instrução. Portanto,
não cabe a este colegiado se manifestar sobre a glosa das despesas com instrução.
Mérito
O litígio recai sobre despesas médicas informadas pela recorrente.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Conforme Declaração de Ajuste e recibos juntados, cabe analisar a dedutibilidade
das seguintes despesas:
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.307 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10945.002403/2008-42

CARLOS RIOS - R$100,00 (fl.19)
FAUSTO A OCAMPOS GIMENEZ - R$40,00 (fl.20)
CONSULTÓRIOS ASSOCIADOS IGUAÇU LTDA - R$40,00 (fl.25)
CONSULTORIOS ASSOCIADOS IGUAÇU LTDA - R$40,00 (fl.26)
ROGERIO CHIMIRRI PERES - R$80,00 (fl.21)
ROGERIO CHIMIRRI PERES - R$2.000,00 (fl.22)
MARCELO M. DE MORAES - R$8.000,00 (fls. 14/18)
Sobre essas despesas e à vista dos documentos acostados à impugnação, a decisão
recorrida registrou:
...
Como se vê, além de outros requisitos, a lei impõe que as despesas
médicas dedutíveis são apenas aquelas relativas ao próprio contribuinte
ou aos seus dependentes. Nesse ponto, é importante destacar que a
contribuinte em questão não informou dependentes para o Ano-
Calendário de 2005 (cf. Declaração de Ajuste Anual de fls. 32 a 34-), de
forma que, nos termos da legislação citada, só poderiam ser acatadas
despesas médicas relativas a ela própria.
Analisando os recibos e notas fiscais, fls. 08 a 20, apresentados pela
contribuinte, verifico que a grande maioria não contêm indicação do
paciente a quem se referem os serviços prestados. Há apenas
referências genéricas a “tratamento odontológico”. “consulta
médica”, “honorários médicos”, que não permitem saber se as
despesas efetivamente se referem a serviços prestados para a
contribuinte notificada. Assim, não é possível afirmar que as despesas
médicas cuja dedução é pleiteada pela contribuinte realmente estão em
conformidade com a legislação, mais especificamente, com o art. 8°, §
2°, II, acima transcrito.
Ainda, deve-se salientar que os recibos de fls. 08 a 12 e 16, são de valor
elevado se comparado aos rendimentos declarados, em torno de 19% (R$
10.000,00/R$52.171,56), o que requer uma maior comprovação dos
serviços prestados, corno a apresentação do efetivo desembolso dos
valores, ou até mesmo que comprovem os procedimentos realizados,
neste sentido, dispõem o art. 73 e seu § 1°, do Decreto 3.000/99
(Regulamento do Imposto de Renda):
...
(destaques acrescidos)
Registro de início que alguns recibos não consignam os endereços dos
profissionais emitentes, requisito previsto na legislação de regência para esses documentos.
Entretanto, tal requisito não foi mencionado pela autoridade julgadora de primeira instância e a
manutenção das glosas sob tal argumento representaria uma inovação indevida por este
colegiado. Dessa feita, passo a analisar as falhas apontadas na decisão recorrida.
Entendo que a decisão recorrida deve ser revista.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.307 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10945.002403/2008-42

Quanto à exigência de especificação do beneficiário do tratamento nos
documentos comprobatórios, a Solução de Consulta Interna Cosit no 23 da RFB, publicada no
sitio da Secretaria da Receita Federal do Brasil em 10 de fevereiro de 2014, dispõe que, na
hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico ter sido emitido em nome do
contribuinte, sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-se presumir que esse foi o
próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal foram constatados razoáveis
indícios de irregularidades.
Considerando as disposições contidas na mencionada Solução de Consulta e tendo
em conta que no caso desses autos não foram apontados indícios de irregularidade ou
inidoneidade nos recibos emitidos pelos referidos profissionais, os documentos devem ser
acatados como comprobatórios das despesas neles veiculadas em benefício da contribuinte.
A autoridade julgadora indicou ainda a necessidade de apresentação de provas
quanto ao efetivo pagamento ou à efetiva prestação dos serviços prestados pelos profissionais
Marcelo de Moraes e Rogerio Peres.
Venho reiteradamente manifestando entendimento de que a autoridade fiscal pode
exigir a seu critério, outros elementos de prova além dos recibos caso não fique convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos pagamentos, nos
termos do artigo 73 do Regulamento do Imposto de Renda/1999. Nos casos de autuações que
consignam a falta de atendimento à intimação no curso da ação fiscal, entendo que o julgador
pode determinar a realização de diligências para exigir elementos adicionais em caso de dúvidas
quanto a veracidade dos fatos.
Entretanto, no caso em análise, embora aponte na decisão a necessidade de
apresentação de provas quanto ao efetivo pagamento das despesas mencionadas ou da efetiva
prestação dos serviços, a autoridade julgadora não diligenciou junto ao contribuinte para solicitar
essa comprovação, o que, no meu entendimento, representa cerceamento do direito de defesa da
contribuinte, já que, a princípio, são os recibos os documentos hábeis a fazer prova das despesas
declaradas. Destaco que consta à fl. 49 Termo de Intimação encaminhado à contribuinte no curso
da ação fiscal, no qual foram solicitados comprovantes originais e cópias das despesas médicas,
não tendo havido exigência quanto ao efetivo pagamento das despesas.
Dessa feita, entendo que não podem prevalecer as glosas das despesas médicas
indicadas.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital